Tribunal: TJDFT
Processo: 0727270-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727270-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSIANE MYKAELLA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE CORRESPONDÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. BUSCA E APREENSÃO EM RESIDÊNCIA. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, CP. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal, a situação de flagrante delito autoriza a entrada na residência do autor do crime, mesmo sem consentimento do morador. 2. Havendo suspeita de encomenda com substância proibida, como no caso, é lícita (hipótese legal prevista na Lei n. 6538/78) a abertura da carta, por não se configurar violação ao sigilo da correspondência, desde que a abertura se dê na presença do remetente ou destinatário. 3. Correta a condenação da ré pelo crime de tráfico de entorpecentes narrado na denúncia, presa em flagrante delito na posse de substâncias proscritas destinadas a difusão ilícita, com arrimo nas provas dos autos, bem assim nos depoimentos dos policiais, confirmando a prática do crime e a autoria. 4. Não existindo contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados por policiais e, tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, produzidas sob a égide do contraditório. Precedentes. 5. Conforme entendimento sumulado no enunciado no 630, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. 6. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712) (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021). 7. O regime prisional inicialmente semiaberto se mostra adequado em face do quantum da pena final, aliado à circunstancia judicial que lhe é desfavorável. 8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que a acusada não preenche os requisitos do art. 44, III, do CP. 9. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No recurso especial, a recorrente aponta ofensa ao artigo 157 do Código de Processo Penal, sustentando a existência de nulidade da prova apreendida nos autos, porquanto ausente situação de flagrância e presente a violação do domicílio e a inobservância da inviolabilidade de correspondência. Pugna pela absolvição. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada negativa de vigência ao artigo 157 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA PROPRIEDADE DO IMÓVEL PELO CORRÉU. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DO IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. FLAGRANTE DELITO. DINÂMICA DELITIVA QUE INDICA A PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DA OBRA. AGENTES INFRATORES COM HISTÓRICO CRIMINAL. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS NO HC. 598.051/SP. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA, DE NATUREZA NOCIVA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) IV - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. V - No caso, durante patrulhamento de ronda, os policiais militares avistaram corréu que, em atitude considerada suspeita, adentrou uma casa em construção, local onde foram flagrados o agravante e outro agente (todos com registro em histórico criminal com prática de crime de mesma natureza), sendo que um cortava o entorpecente, enquanto o outro o embalava. Na posse do agravante, foram apreendidos 900g de cocaína, situação que, se considerado o local como domicílio, enquadrar-se-ia nas hipóteses de mitigação da inviolabilidade domiciliar, uma vez que, "o crime por cuja prática foram presos os autuados é considerado permanente, a dispensar a autorização do morador ou a apresentação de mandado judicial para ingresso no imóvel em que se o pratica, seja porque os milicianos ouvidos afirmaram que o local ainda está em construção, do que se denota não seja residência de ninguém". Como se denota, a situação fática se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 691.014/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 8/10/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Conforme fundamentado pela d. Juíza sentenciante, no caso objeto de análise, o deslocamento dos agentes de polícia ao domicílio da ré se deu por meio de informação dos Correios de que a ré receberia uma encomenda detectada como suspeita em seu sistema. Além do mais, verifica-se inconteste que a ré foi quem abriu a encomenda – ainda que a pedido dos policiais que tinham fundadas suspeitas acerta de sua conduta ilícita - e que as buscas em sua residência foram efetuadas quando verificada a situação de flagrância. Assim, somente após a constatação de flagrante delito é que os policiais adentraram no imóvel, amparados pela legislação vigente (ID 29298427 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na suposta transgressão ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o entendimento sufragado pelo acórdão impugnado se coaduna com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, destaca-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. (...) (ARE 1281760 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 2/10/2020). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (ARE 1332253 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 4/10/2021). Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1298459 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024